Tribunal: TJDFT
Processo: 0718234-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (ID 76777382). Publique-se. Intimem-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator